Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704077-93.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNA DE PAULA CUSTODIO RECORRIDO: EASYTHINGS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTO DA ÁREA DE SAÚDE EM PRÉ-VENDA. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MEIOS DE CONTATO COM O CONSUMIDOR INTERROMPIDOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes e condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 699,00. Recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Argumenta que a parte recorrida realizou a venda de produto inexistente, violando a boa-fé objetiva e preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a conduta da parte recorrida lhe ocasionou dano moral pois o bracelete era de suma importância para evitar episódios de hipoglicemia e constante risco de que fosse encontrada desacordada, tendo esperado pelo produto por muito tempo, período que lhe trouxe angústia incalculável, abalo psicológico e medo de agravamentos em seu estado de saúde. Pede a reforma da sentença, para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado improcedente e que na fixação seja considerado o caráter punitivo-pedagógico do instituto. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25042724). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24466262). III. Considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente. IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). V. A parte recorrente adquiriu uma pulseira para monitoramento de glicemia vinculada a um aplicativo. Como se tratava de pré-venda, quando da aquisição o bem de fato ainda não estaria disponível em estoque para pronta entrega (ID 24466170 - Pág. 5). Ocorre que a parte recorrida não entregou a pulseira de monitoramento, mesmo depois de vencido o prazo de 120 dias estipulado no contrato. Consta que quase dois anos após a aquisição a parte recorrente além de não obter o produto não conseguia mais acesso a sua conta no sítio da empresa para obter informações (ID 24466170 - Pág. 22), existindo em sítio de reclamações diversas queixas no mesmo sentido contra a parte recorrida (ID 24466170 - Pág. 23-24). VI. Em que pese ser firme o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ocasionar abalo a direito de personalidade da parte recorrida a ensejar indenização por danos morais, os fatos narrados nos autos superam o mero aborrecimento e configuram dano extrapatrimonial, pois violam os direitos de personalidade da parte consumidora. VII. Verifica-se que a parte recorrente quando propôs a ação estava há mais de um ano tentando receber o produto ou obter a simples restituição da quantia paga (ID 24466170 - Pág. 13). Ressalta-se que se trata de um equipamento destinado ao monitoramento da saúde de pessoas com diabetes, tendo a parte recorrida interrompido a comunicação com os consumidores, o que demonstra falta de intenção de resolver extrajudicialmente a situação em que os deixou. VIII. A parte recorrida alega (ID 24466220() que se tratava de uma "startup' e que não conseguiu concluir o projeto o que, no entanto, não justifica se esquivar à restituição das importâncias recebidas dos consumidores (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VI), que são a parte vulnerável da relação de consumo. Desse modo, entende-se configurado o dano moral, ante o estado de angústia, perplexidade e indignação em que deixou a parte recorrida e outros tantos consumidores. Precedentes: IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte vitimada, punição para a parte causadora do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. XII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de compensação por danos morais, condenando a parte recorrida a pagar à parte recorrente o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a. m. desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1351581, 07040779320208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente cita o art. 37, § 6o, da CF/88 e sustenta que o valor da indenização a título de danos não foi fixado de acordo com os “dissabores e aborrecimentos, bem como a gravidade da situação em que a autora viveu em decorrência do inadimplemento contratual da recorrida”, pugnando pela majoração ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais). No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF